Tribunal: TJDFT
Processo: 0733532-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGENCIA. AUSENCIA DO PRESSUPOSTO DA PLAUSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória incidentalmente para suspender reajuste de plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia apresentada consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos para o deferimento, pelo juízo de origem, da tutela de urgência requerida pela agravada.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
4. No caso, a alegação de ilegalidade no reajuste contratual carece de plausabilidade, uma vez que o reajuste foi realizado conforme cláusula contratual que já foi declarada legítima em outro recurso.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
“A alegação de nulidade de reajuste contratual, pautado em cláusula já referendada pelo Poder Judiciário, ainda que por decisão precária, padece de plausibilidade necessária para o deferimento de tutela de urgência.”